Tribunal: TJMT
Processo: 1022144-70.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022144-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS MACEDO - CPF: 046.273.901-57 (PACIENTE), JEOVA DE SOUZA ROCHA - CPF: 018.157.301-61 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), Fernando Kendi Ishikawa (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), ELIZEU CHIODI - CPF: 007.504.619-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS MACEDO, JEOVA DE SOUZA ROCHA
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE RÉUS E DELITOS - EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - PANDEMIA COVID-19 - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL COM O CORRÉU - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

Não se verifica, no caso dos autos, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. O feito é complexo, com pluralidade de réus e delitos, submetido ao rito escalonado do Tribunal do Júri, dependendo de expedição de cartas precatórias, inclusive, com deslocamento da competência.

Assim, o feito tramita de maneira regular conforme a sua complexidade, inclusive, o juízo
a quo
, desmembrou o processo em relação aos réus que não se insurgiram contra a sentença de pronúncia, o que certamente permitirá a realização da sessão do Tribunal do Júri em prazo razoável, respeitadas as limitações decorrentes da pandemia vivenciada.

Na hipótese, não há identidade fático-processual entre os pacientes e o corréu beneficiado com a liberdade provisória, o que impede a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022144-70.2020.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS MACEDO, JEOVA DE SOUZA ROCHA
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelos advogados Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de
EDUARDO DOS SANTOS MACEDO E JEOVÁ DE SOUZA ROCHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.

Narram que os pacientes estão presos cautelarmente desde 27/11/2018, acusados da prática, em tese, dos
crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto
. Após o regular trâmite do procedimento especial do júri, foi prolatada sentença de pronúncia em 6/2/2020, mantendo-se as custódias cautelares.

Neste contexto, sustenta-se que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois apesar dos pacientes estarem presos desde novembro de 2018, não houve a designação de sessão do Tribunal do Júri, tampouco o desmembramento do processo, em relação ao réu que recorreu da pronúncia.

Aduzem, ainda, que os pacientes estariam na mesma condição jurídica de outro corréu, o qual foi beneficiado com a liberdade provisória, nos termos do art. 580 do CPP.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 65015490).

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com o relaxamento das prisões e a expedição de alvarás de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
N 65327492.

Em informações complementar, a autoridade coatora noticiou que em
11/11/2020
, desmembrou o processo em relação aos réus que não se insurgiram contra a pronúncia, a fim de inclusão do processo em pauta para julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 66850454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS MACEDO, JEOVA DE SOUZA ROCHA
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

VOTO:

Como relatado, busca-se, em síntese, o relaxamento das prisões preventivas, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido
quase 2 (dois) anos, sem o efetivo julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.

Em relação ao excesso de prazo, extrai-se dos autos que o paciente está preso desde o dia 27/11/2018, no entanto, toda a instrução processual já se realizou e a sentença de pronúncia foi prolatada, em
06/02/2020,
ocasião que um dos corréus interpôs Recurso em Sentido estrito, que pende de julgamento.

Não desconheço que houve evidentemente um equívoco, ante a falta de desmembramento do processo em relação aos pacientes que não recorreram da sentença de pronúncia. Porém, não há prejuízo aos pacientes, pois, coincidentemente, no mesmo período, restaram suspensas as atividades jurisdicionais, em virtude da pandemia do COVID-19.

A situação de Pandemia pela qual estamos passando deve ser considerada como
motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite de ações penais
, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito do Poder Judiciário que visam a segurança sanitária de todos.

Além do mais, o juízo
a quo
, esclareceu que desmembrou o processo em relação aos réus que não se insurgiram contra a sentença de pronúncia, o que certamente permitirá a realização da sessão do Tribunal do Júri em prazo razoável, respeitadas as limitações decorrentes da pandemia vivenciada.

Além do mais, registro que incide ao caso o disposto na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"

Demais disso, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por este Tribunal, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais, além da pluralidade de réus e delitos, expedição de cartas precatórias e deslocamento da competência, em que o Superior Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos da comarca de Vera para Feliz Natal, hipóteses em que os rigores temporais estabelecidos em lei são mitigados.

Dessa forma, não cabe, portanto, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, ainda que os pacientes estejam presos desde
27/11/2018
, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário,
mostrando-se inviável a soltura dos pacientes por esse fundamento,
especialmente em se considerando que são acusados de crimes grave, cuja pena mínima em abstrato é elevada.

Igualmente, não visualizo a identidade de situação jurídica entre os pacientes e o corréu agraciado com a liberdade provisória, pois o benefício processual estaria motivado em condições pessoais e subjetivas, consoante destacado pelo juízo, in verbis,
65015490:

“(...)
As circunstâncias de JOÃO diferem das de EDUARDO e JEOVÁ.

Conforme decisão de Num. 38223596 - Pág. 1/9, a qual manteve a prisão preventiva dos acusados, num primeiro exame, EDUARDO demonstra ousadia, frieza, deslealdade e indiferença para com a vida alheia, pois, teria, supostamente
, contratado terceiros para executar a vítima mediante dissimulação, além de ocultar-lhe o cadáver, furtar-lhe pertences pessoais e repassá-los a terceiros.

Já JEOVÁ aparentemente é conhecido por se envolver com grilagem de terras, supostamente integrante de grupo armado, temido por moradores do Distrito de Santa Terezinha, uma vez que chegou a proferir ameaças contra um informante ao suspeitar de que teria denunciado anonimamente os fatos.

A par disso, – embora outra conclusão possa advir da instrução –, a culpabilidade dos segregados parece ser acentuada e a conduta aparenta ser abjeta, uma vez que o delito teria sido premeditado, decorrente, em tese, de dívida de venda de venenos
agrícolas entre EDUARDO e a vítima.

Isto porque no dia anterior e no dia do desaparecimento da vítima - 9 e 10 de março de 2018 -, EDUARDO teria se comunicado 36 vezes com JEOVÁ, 50 vezes com JOÃO IRIS, 38 vezes com ERIELSON, 40 vezes com ROBERTO e 10 vezes com a vítima ELIZEU, a par de JOÃO IRIS e JEOVÁ terem se comunicado 36 vezes.

Ademais, em manifestação sigilosa, informações foram obtidas de que, desde a prisão de
EDUARDO e JEOVÁ, teriam eles encomendado a morte de familiares da vítima ELIZEU, havendo inclusive recomendação para que deixassem a cidade.

Ressalta-se também que há indícios de que JEOVÁ e sua esposa JULIANA forneceram cópia de decisão dos autos a familiares
dos acusados a fim de intimidarem testemunhas, além de parentes do ofendido.”

Por outro lado,
o juízo a quo
, ao conceder liberdade provisória ao corréu, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consignou que “
pairam dúvidas quanto à participação do acusado nos fatos narrados na denúncia”,
bem como
“inexistem indícios de o réu estar ameaçando testemunhas ou colocando em risco a instrução criminal”, consoante fragmento da decisão:

“(...) No caso em tela, este Magistrado, perfilhando os autos, entende, salvo melhor juízo, inexistirem elementos concretos que subsidiem a manutenção da segregação cautelar neste momento,
pois, conforme sopesado pela Defesa, ainda pairam dúvidas quanto à participação do acusado nos fatos narrados na denúncia.

Ademais, o feito aguarda apenas o término da instrução processual, tendo sido realizada audiência na data de 06/06/2019, com o interrogatório do réu, aguardando apenas o retorno das cartas precatórias expedidos para oitiva das testemunhas Lucas Fernandes Bernardes (ref. 287), Eduardo Souza Macedo e Heloisa Gomes de Oliveira (ref. 288), Juliana Camargo Rocha (ref. 317), Saul Stefanelo (ref. 318), inclusive com a apresentação das Alegações Finais pelas partes (ref. 303, 314).

Assim, até o momento, inexistem indícios de o réu estar ameaçando testemunhas ou colocando em risco a instrução criminal, estando ausente, portanto, o requisito do periculum libertatis
.

Desta maneira, impõe-se à hipótese em exame a concessão de liberdade provisória ao réu, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que os pressupostos ensejadores da prisão preventiva não se fazem mais presentes, na forma do art. 321 do Código de Processo Penal. (...)” extraído do sistema PRIMUS.

Assim, verifica-se que não há identidade fático-processual entre os pacientes e o corréu beneficiado com a liberdade provisória, o que impede a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP.

Além do mais, a legalidade do decreto cautelar imposto aos pacientes já foram debatidas nos Habeas Corpus n
os
1001082-08.2019.8.11.0000
e 1001140-11.2019.8.11.0000, julgados por este Tribunal, bem como mantida pelo STJ, no julgamento do HABEAS CORPUS Nº 505.227 - MT (2019/0111478-0).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020